Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010094-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), Marizeth Rosa de Matos (AGRAVADO), MARIZETH ROSA DE MATOS - CPF: 441.855.531-53 (AGRAVADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA
GARANTIA DO JUÍZO. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que impôs multa de 10% e honorários de igual percentual em razão do não pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, nos termos do art. 523, §1º, do CPC
.

II. Questão em discussão

2.
questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial efetuado com a finalidade de garantir o juízo pode ser considerado pagamento voluntário para fins de afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O depósito judicial realizado com a exclusiva finalidade de garantir o juízo não configura pagamento voluntário, pois não possibilita o levantamento imediato pelo credor.

4.A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC têm natureza coercitiva e incidem automaticamente, salvo pagamento incondicionado no prazo legal.

5.
Não conheço do pedido de afastamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, pois a decisão agravada não a impôs, inexistindo comando a ser afastado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno
não provido
.
Decisão monocrática mantida

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial para garantia do juízo não configura pagamento voluntário apto a afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. 2. A homologação de cálculos em impugnação não afasta a mora se não houve pagamento incondicionado no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523, §1º; 932, IV, “a”; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.125.949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.490.223/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJMT, AI 1001068-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 03.04.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1042971-76.2020.8.11.0041, ajuizado por Marizeth Rosa de Matos.

A decisão agravada manteve a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios no mesmo percentual, com fundamento no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 dias.

Alega o agravante que realizou depósito judicial tempestivo, com o objetivo de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta, ademais, que a impugnação foi acolhida, com a homologação dos cálculos apresentados e a anuência da parte exequente, o que, segundo defende, afastaria a incidência das penalidades legais, por configurar cumprimento parcial e tempestivo da obrigação.

Requer, ainda, o afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Intimada a agravada não apresentou contrarrazões (id. 291529358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central
cinge-se à interpretação do conceito de “pagamento voluntário”, previsto no caput do art. 523 do CPC, especialmente quanto à sua configuração quando há depósito judicial destinado à garantia do juízo, seguido de acolhimento da impugnação do executado.

O agravante alega ter efetuado tempestivamente o depósito judicial com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a impugnação, a qual foi parcialmente acolhida com anuência da parte exequente. Sustenta, com isso, o afastamento das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC.

Contudo, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o depósito judicial efetuado com a exclusiva finalidade de garantir a execução não equivale a pagamento voluntário, sendo
insuficiente para
afastar a incidência da multa e dos honorários estabelecidos
.

Ilustra essa orientação o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, § 1º, CPC/2015. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento desta Corte "no sentido de que o pagamento constante do
art
. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.125.949/GO, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 23/11/2023 .). Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2490223 DF 2023/0342323-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024) (destaquei)

Est
a Corte também reconhece a incidência das penalidades processuais mesmo quando a impugnação é acolhida parcialmente, se ausente o pagamento espontâneo no prazo legal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...). 4. A aplicação da multa e dos honorários de que tratam o art. 523, §1º, do CPC decorre da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, sendo certo que o depósito judicial teve como finalidade apenas a garantia da execução, e não o adimplemento da obrigação, consoante entendimento sedimentado pelo STJ
. (N.U 1033449-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§ 1º E 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada .“
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001068-48.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024) (destaquei)

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão agravada
que

manteve a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em razão da ausência de adimplemento voluntário da obrigação.

Quanto ao pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, registro que a decisão monocrática agravada não impôs tal penalidade, inexistindo, portanto, qualquer comando a ser afastado. Assim, não conheço do pedido, neste particular, por ausência de interesse recursal específico, ante a inexistência de prejuízo.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por Banco BMG S/A, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025